Tribunal: TJBA
Processo: 8198002-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198002-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE ANTONIO PRADO VALLADARES Advogado(s): RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIOS LIMÍTROFES. DISPUTA TERRITORIAL ENTRE SALVADOR E LAURO DE FREITAS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR SOBRE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO MARISOL, IPITANGA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a legalidade da cobrança de IPTU realizada pelo Município de Salvador sobre imóvel localizado no Loteamento Marisol, bairro de Ipitanga, no período de 2015 a 2024, no valor de R$293.841,10, acrescido de juros de R$174.032,05. O autor sustenta a nulidade do lançamento sob o argumento de que o imóvel também consta no cadastro imobiliário do Município de Lauro de Freitas, o qual já teria emitido boletos de pagamento e certidão de quitação do referido tributo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança do IPTU pelo Município de Salvador sobre imóvel situado em zona limítrofe com Lauro de Freitas; (ii) estabelecer se o pagamento do imposto ao Município de Lauro de Freitas afasta a exigibilidade do crédito tributário lançado por Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com fundamento no Mandado de Segurança nº 439, reconhece a competência tributária do Município de Salvador, desde 2015, sobre a área onde se localiza o Loteamento Marisol I e II. O imóvel em questão possui registro imobiliário e cadastro nos dois municípios, o que evidencia a situação de sobreposição cadastral decorrente da controvérsia limítrofe, mas não afasta a competência reconhecida judicialmente de Salvador para a cobrança do IPTU. O pagamento realizado ao Município de Lauro de Freitas não gera efeito liberatório da obrigação tributária perante Salvador, por se tratar de recolhimento indevido a ente desprovido de competência, ainda que realizado de boa-fé pelo contribuinte. A alegação de bitributação não se sustenta, pois não houve dupla exigência válida do mesmo tributo, mas sim recolhimento indevido a ente incompetente, situação que não configura bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Município de Salvador possui competência tributária para a cobrança de IPTU sobre imóvel situado no Loteamento Marissol, desde o ano de 2015, conforme reconhecido no Mandado de Segurança nº 439. O pagamento do IPTU realizado ao Município de Lauro de Freitas não tem eficácia para afastar a exigência do crédito tributário regularmente lançado por Salvador, por se tratar de ente sem competência reconhecida para a exação. Não configura bitributação o pagamento de tributo a ente incompetente, mas sim recolhimento indevido, passível de restituição por vias próprias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, III; CTN, arts. 32 e 34. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 439; TJBA, Apelação nº 8006949-55.2022.8.05.0150, Rel. Des. Marielza Brandão, j. 09.09.2024; TJBA, Apelação nº 8001288-61.2023.8.05.0150, Rel. Des. Jorge Barreto, j. 04.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8198002-19.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE ANTONIO PRADO VALLADARES e apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .